Tribunal: STF
Processo: HC 75305
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-30
Data de publicação: 1997-09-30

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: IMPROCEDÊNCIA. COMPATIBILIDADE
ENTRE AS QUALIFICADORAS "DISSIMULAÇÃO" E "OU OUTRO RECURSO QUE
DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO", PREVISTAS NO
ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.
I. - Inexistência de nulidade da pronúncia que acolhe
qualificadora implicitamente contida na denúncia.
II. - Compatibilidade entre as qualificadoras
"dissimulação" e "ou outro recurso que dificulte ou torne impossível
a defesa do ofendido", previstas no inciso IV, § 2º, do art. 121 do
Código Penal.
III.  - H.C. indeferido.